Tribunal: TJDFT
Processo: 0755660-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755660-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débitos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que a instituição financeira se abstivesse de lançar, cobrar ou negativar valores decorrentes de transações realizadas com cartão de crédito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Álvaro Henrique dos Santos Menezes em face de Banco Santander (Brasil) S.A., partes devidamente qualificadas, na qual a parte autora sustenta a realização de transações com cartão de crédito que afirma não reconhecer, nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 33.768,00, ambas efetuadas em favor de terceiro desconhecido. Aduz que as operações destoam de seu perfil de consumo e que a instituição financeira teria falhado em seus mecanismos de segurança, motivo pelo qual requer, em sede de tutela provisória de urgência, que o réu se abstenha de lançar, cobrar ou incluir os valores impugnados na fatura do cartão de crédito, bem como de promover a negativação de seu nome, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aferidos em juízo de cognição sumária. No caso concreto, embora a parte autora sustente a ocorrência de fraude em operações realizadas com cartão de crédito e traga elementos iniciais aptos a indicar a existência de controvérsia relevante, a análise da responsabilidade da instituição financeira não se mostra possível neste momento processual de forma segura e conclusiva. A apuração acerca da efetiva origem das transações, da regularidade dos mecanismos de autenticação empregados, bem como da eventual contribuição do titular do cartão ou de terceiros, demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório, inclusive com eventual produção de prova técnica, providência incompatível com a via estreita da tutela de urgência. Ademais, no que se refere ao perigo de dano, verifica-se que não há, até o momento, comprovação de negativação efetivada ou de medida concreta e imediata que evidencie risco irreversível à esfera jurídica da parte autora. Eventuais prejuízos de natureza patrimonial decorrentes de cobrança indevida mostram-se, em princípio, passíveis de reparação futura, caso reconhecido o direito alegado ao final da instrução. Dessa forma, ausente a demonstração concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente diante da necessidade de dilação probatória e da mitigação do perigo de dano imediato, não se justifica a concessão da tutela provisória pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se, com as cautelas legais." Em suas razões, o agravante sustenta que as transações realizadas em seu cartão de crédito são manifestamente fraudulentas, por destoarem de seu histórico e perfil de consumo, afirmando que sempre manteve padrão médio de gastos significativamente inferior aos valores questionados. Alega que se encontrava em posse física do cartão no momento das operações, defendendo a ocorrência de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira e a incidência da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o uso de chip e senha não afasta a possibilidade de fraude, destacando a sofisticação dos meios empregados em delitos dessa natureza. Afirma que efetuou o pagamento da fatura para evitar encargos financeiros e eventual negativação, o que caracterizaria dano patrimonial concreto e risco de difícil reparação. Requer a concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o banco agravado promova o estorno ou a compensação dos valores pagos, bem como se abstenha de efetuar cobranças futuras e de promover a negativação de seu nome em razão das transações impugnadas. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal para afastar, de imediato, os efeitos das cobranças decorrentes de transações realizadas com cartão de crédito que o agravante afirma não reconhecer. Quanto a probabilidade do direito, a Súmula 479 do STJ estabelece que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. Contudo, a aplicação da citada súmula não prescinde da análise da causalidade, ou seja, é necessário demonstrar que o dano decorre da prestação do serviço, de modo que não se reconhece a responsabilidade pelos danos decorrentes de atos praticados por terceiros para os quais não concorreu defeito da atividade ou o fortuito interno. Em cognição sumária, embora o agravante sustente que as compras impugnadas destoam de seu perfil de consumo, não há demonstração mínima nesse sentido. Ademais, em análise preliminar, consta que as operações foram realizadas mediante utilização de cartão com chip e digitação de senha pessoal, circunstância que, embora não afaste de forma absoluta a possibilidade de fraude, impõe maior cautela na apreciação do pedido em sede de tutela de urgência. O esclarecimento acerca de eventual fraude ou divergência no perfil de consumo demanda apuração mais aprofundada, com adequada instrução probatória e observância do contraditório. A ausência de dados mínimos sobre a origem das transações, o local de realização e o estabelecimento beneficiário reforça a necessidade de dilação probatória. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w